Tribunal: TJDFT
Processo: 0728850-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO DA GRAVE AMEAÇA. ADSTRIÇÃO AO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE MENOR GRAVIDADE. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de roubo impróprio e contravenção de vias de fato, por insuficiência de provas, após aditamento da denúncia que narrou a subtração de produtos em supermercado mediante fraude (substituição de mercadorias e ocultação de cesta), seguida de supostas ameaças e agressão física a funcionários após a contenção do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a grave ameaça proferida após a detenção do agente e a recuperação dos bens configura o crime de roubo impróprio ou se constitui comportamento reativo atípico para esse fim; (ii) examinar se o magistrado está impedido de condenar por furto qualificado em razão da adstrição aos termos do aditamento da denúncia por roubo; e (iii) verificar se o conjunto probatório, sem a oitiva da vítima direta e com relatos hesitantes, é suficiente para a condenação por vias de fato e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do roubo impróprio exige que a grave ameaça seja empregada logo após a subtração com a finalidade específica de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.
4. Palavras ofensivas e promessas de retaliação futura proferidas quando o agente já foi interceptado pelos seguranças e a posse dos bens revertida caracterizam comportamento reativo, carecendo de nexo finalístico para a tipificação do roubo, o que impõe a desclassificação para furto qualificado mediante fraude.
5. O princípio da correlação e a adstrição ao aditamento da denúncia (art. 384, § 4o, CPP) não obstam a condenação por crime de menor gravidade cujos elementos fáticos (subtração) integravam a narrativa, sob pena de privilegiar o formalismo excessivo em detrimento da justiça material.
6. A condenação por crimes contra a pessoa exige juízo de certeza, sendo insuficiente o testemunho indireto ou hesitante de terceiros quando a vítima direta da agressão não é ouvida em juízo, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
7. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos a réu primário e apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, desclassificar a conduta para furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, CP) e condenar o réu à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a absolvição quanto às demais infrações.
Tese de julgamento: "1. A ameaça que surge como mera insurgência verbal à prisão em flagrante, sem o objetivo de assegurar a posse do bem ou a impunidade da subtração já interrompida, não configura o roubo impróprio, operando-se a desclassificação para o crime de furto. 2. A adstrição do magistrado aos termos do aditamento da denúncia não impede a prolação de decreto condenatório por crime de menor gravidade contido na descrição fática debatida sob o contraditório."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o, 44, III, 59, 155, § 4o, II, 157, § 1o; CPP, arts. 384, § 4o, 386, VII; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094853, 0720780-71.2025.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 25/02/2026; Acórdão 2048811, 0749207-83.2022.8.07.0001, Re. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025.